Tribunal: TJDFT
Processo: 0740419-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0740419-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO BRAGA FACUNDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por DIEGO BRAGA FACUNDO contra a sentença, de ID 42672488, proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que julgou parcialmente procedente a imputação de fato contida na denúncia. As razões recursais foram apresentadas no ID 45170106. Intimado, o Ministério Público permitiu que decorresse o prazo sem a apresentação de contrarrazões (ID 45856162). Assim sendo, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem-me para julgamento. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador